Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MICROEMPRESA. MERCADO PAGO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM AUTORIZAÇÃO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO E CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “(..)1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte. (...)” (Acórdão 1783109, 07322573320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. Cediço que “2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.). 2.1. E, no caso, lançadas as razões de decidir, declinados os fundamentos do convencimento do sentenciante acerca da procedência do pedido da autora/apelada para declarar a inexistência de débito contraído na plataforma digital, mantida pelo autor/apelante. 2.2. Pontue-se ainda que “2. O enunciado processual da ‘não surpresa’ não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.235.710/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.). 2.3. E, se tais razões não bastassem, na hipótese, ambas as partes, intimadas a se manifestar, expressaram o desinteresse na produção de outras provas, protestando pelo julgamento antecipado da lide. 2.4. Preliminar de nulidade da sentença por violação a não surpresa rejeitada.
3. A“1. (..) jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. (..)” (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.). 3.1. E, no caso, embora a autora/apelada não utilize a plataforma de MERCADO PAGO (apelante) como destinatária final, servindo-se do sistema operacional do recorrente para recebimento e resgate de vendas de valores junto a Mercado Livre S/A, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada pela qual se amplia o conceito de consumidor, dada a patente situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da autora (microempresária) frente ao MERCADO PAGO, que se autoqualifica como “banco digital” (www.mercadopago.com.br).
4. A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por fortuito interno é objetiva, baseada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, II, do CDC. 4.1. O dever de agir de forma a prover a segurança das transações financeiras é indeclinável à instituição bancária, independentemente de ter havido culpa desta, sendo que atos fraudulentos, advindos de terceiros, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. 4.2. A respeito, entendimento sumulado no verbete no 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. No caso, houve a interferência de terceiros na conta do consumidor na plataforma do apelante, o que acarretou a contratação de empréstimo não requerido, restando clara a ocorrência de fortuito interno apto a configurar a responsabilidade do fornecedor. Houve desconto, pela empresa, de percentual sobre os ganhos do consumidor, a fim de quitar tal dívida não contratada pela autora. Cabida, assim, a declaração de inexistência de débito do consumidor com a empresa.
6. A condenação em danos materiais deve se limitar ao valor efetivamente descontado indevidamente do consumidor com o fim de obrigá-lo a pagar empréstimo não requerido, não devendo se estender a valores transferidos fraudulentamente a terceiros.
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, provido em parte.